Tribunal: TJDFT
Processo: 0720543-75.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BIFÁSICO. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação jurídica de direito material existente entre as partes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as pessoas jurídicas rés, atuantes no mercado de prestação de serviços de internet, enquadram-se no conceito de fornecedoras do art. 3o do CDC, ao passo que o apelado se enquadra no conceito de consumidor, previsto no art. 2o do vertente diploma legal, visto que é destinatário final do serviço contratado.

2. Na hipótese, importa assentar que a Anatel editou a Resolução de n. 488/2007, que regulamentou os direitos dos assinantes dos serviços de televisão por assinatura. O seu art. 19 estabelece que, após o cancelamento do serviço, compete à prestadora de serviços proceder à retirada do equipamento da propriedade do consumidor no prazo de 30 (trinta) dias da desativação do serviço. Após esse período, o assinante não terá mais responsabilidade pela guarda e conservação dos equipamentos. Trata-se de regramento que também deve incidir sobre o serviço de fornecimento de internet, devido à natureza similar existente entre os aludidos serviços, os quais, inclusive, de modo recorrente, são prestados de forma conjunta.

3. Nesse aspecto, ressoa claro que, ao contrário do que apregoado pela pessoa jurídica apelante, o consumidor não tem o dever de desinstalar e levar os equipamentos (de internet) para a fornecedora, até porque, se no momento da contratação, a pessoa jurídica apelante encaminhou um preposto até a residência do consumidor para instalá-lo, à luz do princípio da boa-fé objetiva, deve proceder da mesma maneira no momento do término da relação jurídica havida entre as partes, a fim de recolhê-los.

4. A propósito, destaca-se que a própria pessoa jurídica enviou preposto para a residência do autor com aquele desiderato, e só não teve êxito porque o consumidor não estava no local. Em nova tentativa, vou diligenciado endereço incorreto. Observa-se, assim, que é nítida a existência de contradição entre essa conduta da pessoa jurídica apelante e a tese vertida no presente feito, no sentido de que seria dever do consumidor desinstalar os equipamentos e levá-los para o estabelecimento da contratada, para fins de efetivar a devolução.

5. Ademais, é imperioso destacar que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais importantes, a teor do que dispõe o art. 6o, III, da Lei n. 8.078/90. Sob tal perspectiva, cumpre assinalar que a pessoa jurídica apelante não comprovou a existência de cláusula contratual que imponha ao consumidor o dever de promover a devolução do equipamento, até porque não foi colacionada aos autos via assinada pelo consumidor do contrato de adesão havido entre as partes. Também, não ficou demonstrada a prévia notificação do consumidor quanto a esse alegado dever. De igual modo, não há prova suficiente nos autos que demonstre que o valor a ser pago pelo consumidor, em razão da não devolução do aparelho, seja de R$200,00 (duzentos reais), quantia esta que, ressalta-se, ensejou a inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito.

6. Ainda, no que tange à alegação da pessoa jurídica recorrente de que o autor teria confessado que foi notificado de que seu nome seria negativado em órgão de proteção ao crédito e, apesar dessa informação, teria permanecido inerte, aguardando a efetivação de aludida negativação, com o propósito de movimentar o Poder Judiciário, para obter vantagem indevida, o que configuraria abuso de direito, importa consignar que essa afirmação é descabida, porquanto, quem, na hipótese, praticou conduta ilícita, consistente na inclusão indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito foi a própria pessoa jurídica apelante, circunstância que impede a conclusão de que o autor tenha praticado abuso de direito e, por conseguinte, inviabiliza o acolhimento da tese recursal de culpa concorrente do consumidor, na medida em que este apenas suportou lesão a seu direito da personalidade ao nome. Nesse passo, haja vista ter sido a causadora do dano, a pessoa jurídica recorrente é quem deveria impedir ou minorar os danos causados ao consumidor, providência que não adotou.

7. Assim, conclui-se que a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, pautada em cobrança indevida, é causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Nesse esteio, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

8. Da análise dos julgados paradigmas deste e. TJDFT, identifica-se a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral na hipótese de inscrição do nome do consumidor em cadastro de serviço de proteção ao crédito decorrente de cobrança indevida, referencial este que foi devidamente observado pelo Juízo de origem ao arbitrar a compensação, devendo, pois, ser mantido o quantum. Por sua vez, a conjuntura descrita nos autos não remete a uma solução diversa da adotada por aqueles julgados, pois deles não se desbordou, não se detectando alguma peculiaridade que conduzisse a uma mitigação ou majoração da compensação perfilhada. Logo, mantem-se a indenização fixada na sentença apelada.

9. Recurso conhecido e desprovido.